Tribunal: TJDFT
Processo: 0739940-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739940-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA LIMA DE FARIAS AGRAVADO: HAIDECILDA DE SOUZA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARISTELA LIMA DE FARIAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação por Arbitramento n.o 0701790-42.2019.8.07.0001, homologou o laudo pericial. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante narra, em resumo, que a decisão recorrida homologou o laudo pericial elaborado na fase de liquidação de sentença, fixando o valor das benfeitorias realizadas pela agravante no imóvel objeto da lide em R$ 61.263,53. Sustenta que o referido laudo aplicou indevidamente um índice de depreciação de 55,20%, apesar de considerar que o imóvel possui apenas 6 anos de uso, o que, segundo a agravante, representa um erro técnico e resulta em prejuízo desproporcional. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de substituir o percentual de depreciação aplicado no laudo pericial para 10%, o que elevaria o valor das benfeitorias para R$ 123.074,05, conforme estimativa apresentada pela parte agravante. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade de justiça concedida em favor da parte ora agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Liquidação por Arbitramento, homologou os cálculos apresentados em laudo pericial judicial. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 248055791 - autos de origem): Trata-se de liquidação por arbitramento ajuizada por HAIDECILDA DE SOUZA NEVES em face de MARISTELA LIMA DE FARIAS, com o objetivo de quantificar o valor das benfeitorias realizadas no imóvel situado à Rua B, casa 11 - A, Acampamento EBE, Setor de Chácaras Vila Planalto, Brasília/DF. Foi nomeada a perita judicial Márcia da Silva Menezes, que realizou vistoria em 28/08/2024 e apresentou Laudo de Avaliação Mercadológica em 24/10/2024, conforme ID 216334683. No laudo, a il. perita adotou a tabela referencial CUB (padrão residencial baixo R-1) para cálculo do custo unitário básico da construção e a tabela de Ross-Heidecke para depreciação normal de edificações com idade média de seis anos e estado de conservação classificado em “reparos importantes” (tabela G), concluindo pelo valor das benfeitorias úteis e necessárias no montante de R$ 61.263,53 (sessenta e um mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil, em seus arts. 509 e seguintes, autoriza a liquidação por arbitramento com apoio em prova pericial para definição do quantum debeatur. O laudo pericial encontra-se devidamente fundamentado, descrevendo especificações do imóvel, metodologia adotada (CUB e Ross-Heidecke), diligências realizadas e cálculos pormenorizados. Não há falhas que comprometam a credibilidade do trabalho técnico. Como é pacífico, o valor das benfeitorias deve observar o custo de reconstrução por metro quadrado e percentual de depreciação; tendo sido esse método aplicado conforme normas da ABNT (NBR 12.721:2006 e NBR 14.653-3), não se justifica qualquer modificação no montante apurado. As insurgências das partes não merecem prosperar. O laudo pericial exarado pela expert está bem fundamentado e instruído e, a despeito das alegações das partes quanto ao valor estimado, há que se considerar as características da área construída e todos os aspectos técnicos mencionados no laudo da profissional, que é quem detém os conhecimentos necessários para se determinar o valor real do bem avaliado. Ademais, a discordância das partes quanto ao resultado sem indicação de justificativas técnicas não aproveita às partes, sendo a nomeação de outro perito desnecessária no presente caso, sobretudo considerando que já havia sido efetivada a avaliação por oficial de justiça anteriormente. A título de correção monetária, deve-se adotar o índice IPCA-E, até a data do efetivo pagamento. Os juros de mora incidem na forma do art. 406 do Código Civil, ou seja, à taxa de 1% ao mês, desde a data da citação válida na fase de conhecimento. Ante o exposto, homologo o laudo pericial ID 216334683 para liquidar a sentença e fixar o valor principal das benfeitorias em R$ 61.263,53 (sessenta e um mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos). Declaro encerrada a presente liquidação. À Secretaria, para as providências necessárias ao pagamento dos honorários periciais a cargo da parte requerida, que litiga sob o manto da gratuidade de justiça, nos termos da decisão ID 204120992. Intimem-se. (destaques no original) Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o perito oficial aplicou, de forma equivocada, um índice de depreciação de 55,20% ao imóvel avaliado, embora este possua apenas seis anos de uso. Alega, ainda, que tal percentual configura erro técnico que resulta em prejuízo desproporcional. Na hipótese, o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitada, nomeada pelo Juízo, que realizou vistoria in loco e apresentou relatório técnico detalhado, com base em metodologia reconhecida e amplamente utilizada em avaliações imobiliárias. Conforme observa-se no laudo pericial homologado (ID 216334687 – autos de origem), a perita adotou o Custo Unitário Básico (CUB), padrão R-1, e aplicou a tabela de Ross-Heidecke, considerando o estado de conservação do imóvel como exigente de “reparos importantes”, o que justifica o percentual de depreciação adotado. Importa ressaltar que o método utilizado está em conformidade com as normas da ABNT, sendo técnica usual e aceita para fins de liquidação por arbitramento. A decisão recorrida, ao homologar o laudo, fundamentou-se na regularidade da perícia, na ausência de vícios e na suficiência dos elementos técnicos apresentados. A discordância da parte agravante quanto ao percentual de depreciação não se ampara em prova técnica idônea que possa infirmar o trabalho da expert. A simples alegação de que o imóvel possui apenas seis anos de uso não é suficiente para afastar o critério adotado, especialmente diante da constatação de que o estado de conservação exigia reparos significativos. Ressalte-se, ainda, que a mera inconformidade da parte com os critérios utilizados pelo perito não tem o condão de afastar a presunção relativa de veracidade que recai sobre o laudo oficial, especialmente quando desacompanhada de prova técnica idônea que comprove eventual erro material, formal ou a inidoneidade do especialista, o que não se verifica na hipótese. Outrossim, o Juízo de origem, ao homologar o laudo, já havia analisado e rejeitado impugnações anteriores, mediante decisão devidamente fundamentada, o que reforça a legalidade e a razoabilidade da conclusão adotada. Convém destacar que o magistrado, ao homologar o laudo pericial, atuou com base no princípio do livre convencimento motivado, amparado pelas provas constantes dos autos, inexistindo qualquer vício capaz de macular a validade da decisão. Desse modo, observa-se que não estão presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A decisão agravada condiciona a reintegração de posse ao pagamento das benfeitorias realizadas, o que demonstra cautela e respeito aos direitos da parte agravante, afastando, assim, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, manifeste-se no prazo legal. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025 16:52:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador